Tribunal: CARF
Processo: 10980.728002/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728002/2013-57
ACÓRDÃO
3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Uma vez comprovada a efetiva ocorrência de inexatidão material, os
embargos devem ser acolhidos para, afastada a premissa equivocada da
decisão embargada, se enfrente o mérito do Recurso Voluntário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE.
A legitimidade para pleitear a restituição de valores relativos ao PIS/Cofins-
Importação recai sobre o adquirente da mercadoria importada na
modalidade por conta e ordem de terceiro e não sobre o importador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear o alegado julgamento fundado em premissa equivocada, pois, segundo ele, a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão embargado se
pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
Originalmente,
a
autoridade
administrativa
expedira
despacho
decisório
indeferindo o Pedido de Restituição relativo ao PIS-Importação, arguindo que a autoridade
administrativa não detinha competência para declarar inconstitucionalidade de lei, no caso, o art.
7o da Lei no 10.865/2004.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento do
direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o indébito decorrera de pagamento a maior da contribuição para o PIS-
Importação, em razão da inclusão indevida do ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins na
base de cálculo, para além do valor aduaneiro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no
10.865/2004;
2) o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 559.937, declarou a
inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, decisão essa de observância
obrigatória pela Administração tributária;
3) trata-se de questão passível de análise na esfera administrativa, pois o que se
pretende é o reconhecimento da real base de cálculo das contribuições;
4) o sujeito passivo da obrigação de recolher a contribuição para o PIS-Importação é
o importador, quando da entrada dos bens em território nacional, ou seja, por ser a importadora
das mercadorias a Requerente faz jus ao pedido de restituição dos valores recolhidos a maior.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão da ausência de legitimidade processual, pois, segundo o julgador,
inobstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em julgamento submetido a repercussão
geral, de observância obrigatória por parte da Administração tributária, da análise dos extratos
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
3
das Declarações de Importação (DI), foi possível verificar que em todas as DIs o contribuinte
destes autos não figurava como adquirente das mercadorias importadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão, arguindo que, a despeito de ter constado do acórdão
recorrido que a Manifestação de Inconformidade oposta não havia sido conhecida, houve a
apreciação do mérito, o que permitia a interposição do presente recurso no caso concreto.
No mérito do Recurso Voluntário, o Recorrente repisou os argumentos de defesa,
aduzindo ainda que, tendo a importação sido realizada em seu nome, ele ocupava a condição de
contribuinte de direito das contribuições incidentes na importação, ainda que se tratando de
importação por conta e ordem de terceiro, de acordo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
exarada no julgamento do REsp 1.528.035.
Valendo-se, também, de outra decisão do STJ (AgRg no AREsp 178392/RS), o
Recorrente aduziu que o contribuinte de fato (o adquirente) não tinha legitimidade ativa para
pleitear repetição de indébito.
Esta turma ordinária, por meio do acórdão no 3201-009.013, de 26/08/2021,
acórdão esse exarado em processo repetitivo, decretou a nulidade da decisão de primeira
instância para que outra fosse proferida enfrentando-se o conhecimento ou não da manifestação
de inconformidade quanto à tempestividade de sua interposição.
Cientificado do acórdão de segunda instância, o contribuinte opôs Embargos de
Declaração, embargos esses acolhidos pelo Presidente da turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos para fins de
se sanear o alegado julgamento fundado em premissa equivocada, pois, segundo o Embargante, a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão embargado se
pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
O presente processo foi, originalmente, incluído em pauta da reunião de agosto de
2021 na condição de repetitivo do processo paradigma no 15165.721419/2011-54, cuja decisão
formulada por meio do acórdão no 3201-009.010 foi adotada e reproduzida nos presentes autos,
em conformidade com o art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Se no processo paradigma se constatou a intempestividade da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, neste, conforme apontado no despacho de admissibilidade dos
embargos, tal intempestividade não ocorreu; logo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
4
infringentes, para, uma vez afastada a referida questão prejudicial, se adentre no mérito do
Recurso Voluntário.
A única questão controvertida nos autos se refere à possibilidade ou não de um
importador requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente quando da importação
realizada por conta e ordem de terceiro, pois não se tem dúvida de que o Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937, submetido à sistemática da
repercussão geral, transitado em julgado em 24/10/2014, decidiu pela inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e dos valores das próprias contribuições PIS/Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições, prevista no inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04, decisão essa de
observância obrigatória por parte deste colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.1
Referida decisão do STF restou ementada nos seguintes termos:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
(...)
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o,
III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com
a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem
sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.

1 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
5
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(g.n.)
Destaque-se que não detêm força vinculativa as decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) referenciadas pelo Recorrente em sua peça recursal, tratando-se, portanto, de
decisões que alcançam apenas as partes do processo em que pronunciadas.
Avançando no mérito, verifica-se que o julgador de primeira instância se valeu do
Parecer Cosit no 1/2017, para concluir sobre a ilegitimidade do importador nas operações por
conta e ordem de terceiro, sendo reproduzido no voto os seguintes trechos desse ato normativo,
verbis:
20. A legitimidade para pleitear indébito passível de restituição é do adquirente.
Isso porque, nos termos da legislação tributária, é efetivamente o adquirente da
mercadoria importada quem arca com os custos da operação (neles incluídos os
tributos incidentes sobre a importação). E não por outra razão, aliás, que o direito
a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins- Importação
previsto na Lei no 10.865, de 2004 (arts. 15 e 17), quando se trata de importação
por conta e ordem de terceiros, é concedido ao 'encomendante' (adquirente) (art.
18). Interpretação diversa quanto à legitimidade para aproveitar o indébito
passível de restituição permitiria a dupla devolução dos valores: ao terceiro
adquirente e ao importador que agiu em seu nome. A reforçar o argumento
cumpre citar ementa de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo
sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PELO
IMPORTADOR. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI No 10.865/04.
(...)
(...)
2. O art. 18 da Lei no 10.865/04 dispõe que os créditos de que tratam
os arts. 15 e 17 da referida lei serão aproveitados pelo encomendante.
Nesse sentido, não é possível ao importador que realizou a operação por
conta e ordem do terceiro repetir o indébito do tributo pago a maior,
até porque os créditos já podem ter sido utilizados pelo terceiro
encomendante e, assim, não poderiam ser restituídos ao importador
sob pena de dupla repetição. O título judicial exequendo não poderia se
referir às importações realizados por conta e ordem de terceiros, mas
tão somente às operações realizadas pela própria empresa importadora.
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
6
21. Em conclusão, na importação direta o importador é parte legítima para
solicitar o indébito passível de restituição. Na importação por conta e ordem,
por outro lado, o terceiro adquirente (efetivo importador) é parte legítima para
solicitar valores relativos a pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação passíveis de restituição.
22. Cabe citar que não se aplica à importação por conta e ordem o disposto no
art. 166 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional -
CTN), que é voltado à restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro a terceiro.
22.1. Na importação por conta e ordem, o ônus não pode ser repassado porque
o importador não sofre o gravame financeiro. Ademais, não se trata de
repercussão de ônus financeiro em razão da natureza do tributo, mas em razão de
relação contratual entre o adquirente e o terceiro que age por sua conta e ordem.
Logo, não se aplica a autorização expressa para fins de restituição ou
aproveitamento de créditos desses tributos eventualmente pagos indevidamente
ou a maior.
22.2. Conforme constou no Parecer Cosit no 47, de 17 de novembro de 2003, o
art. 166 do CTN não buscou regular a restituição dos tributos objeto (de)
transferências ‘voluntárias’ de encargo financeiro, mas sim a restituição daqueles
tributos que, em razão de sua natureza jurídica (base de cálculo e/ou fato gerador
fixado na lei tributária que instituiu o tributo) implicam a transferência do encargo
financeiro a terceiro. (g.n.)
Constata-se que a decisão do STJ referenciada no parecer supra vai em direção
contrária à daquela indicada pelo Recorrente.
Nos termos do Parecer Cosit no 1/2017 acima referenciado, o art. 18 da Lei no
10.865/2004 assim dispõe:
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que
tratam os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.
O dispositivo legal supra não deixa margem a dúvida, os créditos, na hipótese
normativa sob comento, somente podem ser aproveitados pelo adquirente e não pelo importador
por conta e ordem de terceiro.
Trata-se de matéria já enfrentada por outra turma desde CARF, em processo do
mesmo contribuinte destes autos, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
(...)
PIS - IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO. ADQUIRENTE/ CONTRATANTE
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728002/2013-57
7
A legitimidade para pleitear restituição de valor pago a maior ou indevidamente, a
título de PIS - Importação, em caso de importação por conta e ordem, é do real
adquirente que, por força de contrato, é o mandante da importação, aquele que
efetivamente assume os custos da importação, embora o faça através de uma
interposta pessoa. (Acórdão no 3301-012.005, rel. Marco Antônio Marinho Nunes,
j. 25/10/2022)
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para uma vez afastada a prejudicial de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 265
DF CARF MF
Original